Tribunal: TJSP
Processo: 2244266-35.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2016-03-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de crédito. A competência atual para julgamento das ações referentes a matéria falimentar, de empresa cuja recuperação judicial foi requerida sob o rito previsto na Lei n. 11.101/05 se enquadra entre as matérias inseridas no rol de competência da Câmara Reservada de Direito Empresarial. Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de crédito. A competência atual para julgamento das ações referentes a matéria falimentar, de empresa cuja recuperação judicial foi requerida sob o rito previsto na Lei n. 11.101/05 se enquadra entre as matérias inseridas no rol de competência da Câmara Reservada de Direito Empresarial. Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (já prevista tal competência desde a edição das Resoluções ns. 207/2005 e 558/2011, revogadas). Julgamento de anterior recurso por esta Câmara, que não é suficiente para afastar a competência daquele órgão fracionário em razão da matéria. Precedentes desta Corte. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000126757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244266-35.2015.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados PLÁSTICOS COLORAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e EBE EMPRESA BANDEIRANTE DE
ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVÉRIO DA SILVA
(Presidente), GRAVA BRAZIL E SALLES ROSSI.
São Paulo, 2 de março de 2016.
Silvério da Silva
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244266-35.2015.8.26.0000 -Voto no 9243jv - PF
2
VOTO No: 9243jv
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2244266-35.2015.8.26.0000
COMARCA: BOITUVA 3aVC
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADA: PLASTICOS COLORAMA IND. COM. LTDA
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: LILIAN REGINA DE ARAUJO HEIDORA
ABDALA
PF
Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de
crédito. A competência atual para julgamento das ações referentes
a matéria falimentar, de empresa cuja recuperação judicial foi
requerida sob o rito previsto na Lei n. 11.101/05 se enquadra entre
as matérias inseridas no rol de competência da Câmara Reservada
de Direito Empresarial. Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça (já prevista tal competência desde a
edição das Resoluções ns. 207/2005 e 558/2011, revogadas).
Julgamento de anterior recurso por esta Câmara, que não é
suficiente para afastar a competência daquele órgão fracionário em
razão da matéria. Precedentes desta Corte. Recurso não conhecido,
com determinação de redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco
do Brasil S.A., contra a decisão copiada na pág. 26 que, proferida em nos
autos da ação de recuperação judicial, entendeu preclusa a irresignação do
habilitado.
Inconformado requereu o provimento do recurso para que
seja retificado o valor do crédito para aquele consignado na petição inicial da
impugnação ofertada, R$ 57.175,73.
É o relatório.
Nos termos da Resolução Normativa no 623/2013, do
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, art. 6o, os “... recursos e ações
originárias relativos a falência, recuperação judicial e extrajudicial, principais,
acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei no
11.101/2005, assim como as ações principais, acessórias e conexas, relativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244266-35.2015.8.26.0000 -Voto no 9243jv - PF
3
à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts. 966 a
1.195) e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que envolvam
propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei no
9.279/1996, e a franquia (Lei no 8.955/1994)...” serão apreciadas por uma
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Na hipótese, a lide trata de impugnação de crédito em
pedido de recuperação judicial.
O presente agravo de instrumento foi distribuído em
17/11/2015.
Assim a competência para apreciar e julgar este recurso é
de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Tal competência já havia sido, inclusive, definida desde a
Resolução n. 207/2005, e pela Resolução n. 558/2011, já revogada pela
Resolução n. 623/2013.
Neste sentido, já foi decidido sobre o assunto nas
referidas Câmaras especializadas:
“CONCORDATA PREVENTIVA
Competência recursal

Concordata convolada em falência na vigência da Lei n.
11.101/2005 Questão que não se insere na competência
específica da 5a Câmara de Direito Privado Matéria de
competência
das
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial
Aplicação do art. 6o da Resolução n.
623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça
Norma
vigente à época da distribuição deste agravo Conflito
negativo
de
competência
suscitado.”
(Agravo
de
Instrumento n. 2191515-08.2014.8.26.0000 5a Câmara
de Direito Privado TJ-SP Rel. J. L. Mônaco da Silva j.
29.04.2015, v.u.)
“Competência recursal Falência Habilitação de crédito
Falência decretada em 16 de setembro de 2009, já na
vigência da Lei 11.101/05 Matéria de competência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244266-35.2015.8.26.0000 -Voto no 9243jv - PF
4
Seção de Direito Privado composta pelas 1a e 2a Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial Aplicação do artigo
6o, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido,
com
determinação
de
redistribuição.”
(Apelação
n.
0016274-16.2012.8.26.0100,
1a
Câmara
de
Direito
Privado TJ-SP Rel. Augusto Rezende, j. 13.10.2015)
“APELAÇÃO. Competência recursal. Habilitação de crédito
e restituição. Falência decretada na vigência da Lei
11.101/2005. Distribuição posterior à instalação de
órgãos fracionários especializados e à vigência da
Resolução 623/2013. Competência de uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial. Precedentes. Recurso
não conhecido com determinação de redistribuição.”
(Apelação n. 0024743-85.2011.8.26.0100
2a Câmara
de Direito Privado
TJ-SP
Rel. Guilherme Santini
Teodoro j. 11.08.2015)
Ainda que anterior recurso tenha sido apreciado por esta
Câmara, relatada pelo des. Ribeiro da Silva, a competência ratione materiae
prevalece à prevenção, que possui caráter relativo, daí porque o presente
recurso comporta conhecimento por uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.
Nesse sentido:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA [...] Prevenção gerada pelo
julgamento de anterior agravo de instrumento pela
Câmara suscitante, integrante da Seção de Direito Privado
desta Corte, que não pode prevalecer diante de norma
que estabelece a competência das Câmaras de Direito
Público, em razão da matéria. Precedentes deste Órgão
Especial. Conflito conhecido e provido para fixar a
competência da Câmara suscitada (3a Câmara de Direito
Público) para processar e julgar o presente recurso.”
(Conflito de Competência n. 0198990-83.2013.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244266-35.2015.8.26.0000 -Voto no 9243jv - PF
5
Órgão Especial TJ-SP Rel. Paulo Dimas Mascaretti
j. 29.01.2014)
“O julgamento anterior de recurso pela Câmara suscitante
não tem o condão de fixar a sua competência para a
apreciação de outros recursos, pois a regra contida no
artigo 102, caput, do Regimento Interno deste Tribunal
ostenta natureza relativa, não podendo sobrepor-se às
normas de competência em razão da matéria, que têm
caráter
absoluto.”
(Conflito
de
Competência
n.
0168088-84.2012.8.26.0000 Rel. Itamar Gaino Órgão
Especial TJ-SP j. 17.10.2012)
E ainda:
“Competência recursal. Ação de dissolução de sociedade
limitada proposta por ex-sócio. Discussão quanto à
distribuição
de
haveres,
transferência
de ativos e
distribuição irregular dos lucros da empresa. Matéria
afeita à disciplina do Direito Empresarial (arts. 966 a
1.195, do Cód. Civil). Agravo anterior distribuído a esta
Câmara. Seguimento negado. Prevenção que não tem
relevância processual, vez que a vis attractiva está no
pedido deduzido. Critério material da competência que
prevalece sobre a prevenção. Precedentes. Competência
atribuída a uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial (art. 6o, caput e § 2o, da Resolução no
623/2013 deste E. Tribunal. Recurso não conhecido, com
determinação
de
redistribuição.”
(Apelação
n.
0068065-76.2002.8.26.0002
Rel. Rômolo Russo
j.
19.08.2015)
“Ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de
haveres
Perda da affectio societatis
Matéria de
competência da Câmara Reservada de Direito Empresarial
Julgamento de agravo de instrumento por esta Câmara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244266-35.2015.8.26.0000 -Voto no 9243jv - PF
6
que não é suficiente para afastar a competência daquele
órgão fracionário em razão da matéria
Precedentes
desta Corte Recurso não conhecido, com determinação.”
(Apelação n. 0002985-47.2011.8.26.0586
Rel. Miguel
Brandi j. 25.06.2015)
Assim, ante o exposto, não conheço do recurso e
determino sua remessa a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
deste e. Tribunal de Justiça.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator